Tribunal: TJDFT
Processo: 0731226-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES AFASTADAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NÃO EXCLUSIVO DE MILITAR. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA A ATIVIDADE MILITAR. COBERTURA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 372 do CPC estabelece que o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, desde que observado o contraditório. Outrossim, não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado, como destinatário da prova, ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos para formar a sua convicção e, assim, dispensado a produção de outras provas, não havendo qualquer arbitrariedade na decisão.
2. Conquanto a seguradora sustente a inexistência de pretensão resistida, a apresentação de contestação e de recurso contra a sentença de mérito demonstra inequivocadamente a sua resistência ao pagamento da indenização pretendida pelo recorrido, de modo que a ação ajuizada revela-se útil, necessária e adequada para que o autor obtenha o provimento jurisdicional almejado.
3. O art. 206, § 1o, inc. II, alínea “b”, do Código Civil estabelece que a perda da pretensão do segurado ao recebimento de indenização dá-se em um ano, cujo termo inicial é a data em que o segurado teve ciência inequívoca de sua incapacidade (Súmula 229 do STJ).
4. Verifica-se que o seguro contratado não se restringe a militares, não sendo possível, por conseguinte, limitar a incapacidade do beneficiário apenas em relação à atividade desenvolvida.
5. A análise das cláusulas contratuais demonstra que o seguro contratado garante indenização apenas nos casos de morte acidental e de invalidez permanente parcial ou total por acidente. Destarte, considerando que o contrato de seguro prevê a cobertura de invalidez funcional, e não de invalidez laborativa, e que o sinistro não se ajusta à cobertura pretendida, revela-se indevida a indenização securitária.
6. Apelação da ré conhecida e provida. Apelação do autor prejudicada.